Tribunal: TJBA
Processo: 0562578-65.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0562578-65.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros (3)

Advogado(s): MARIA DO SOCORRO MAGALHAES MORAIS COLLA, IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO, PAULA QUEIROZ VASCONCELOS MARCHETTO, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

APELADO: ANDERSON SAMPAIO PIMENTEL e outros (3)

Advogado(s): IGOR SOUZA DE JESUS, MARIA DO SOCORRO MAGALHAES MORAIS COLLA, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO

AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. CONTAGEM DE PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO OFICIAL SOBRE SISTEMA ELETRÔNICO INTERNO.
GAVO INTERNO INTEMPESTIVO. RECURSO
NÃO CONHECI
D
O.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo interno por considerá-lo intempestivo. O agravante defende que a contagem do prazo deve ocorrer a partir da intimação eletrônica, independentemente do sistema utilizado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar se o agravo interno foi interposto tempestivamente, considerando-se o termo inicial da contagem do prazo recursal a partir da publicação no Diário da Justiça Eletrônico ou da intimação eletrônica pelo sistema interno do tribunal.

III. Razões de decidir

3. A contagem do prazo processual tem início no primeiro dia útil seguinte ao da publicação no diário oficial, nos termos do art. 224, §3º, do CPC, prevalecendo a publicação no órgão oficial sobre os sistemas internos dos tribunais.

4. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a publicação no Diário da Justiça Eletrônico deve prevalecer para fins de contagem de prazo processual, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial (AgInt no AREsp n. 868.210/RJ).

5. Em casos de duplicidade de intimação, o ato que ocorrer primeiro norteará a contagem do prazo, sendo no caso concreto a publicação no DJE em 16/10/2024.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo interno não conhecido por intempestividade.

Tese de julgamento:
"1. A contagem do prazo recursal tem início no primeiro dia útil seguinte ao da publicação no Diário da Justiça Eletrônico, prevalecendo sobre intimação eletrônica por sistema interno do tribunal. 2. O prazo recursal é peremptório, não admitindo prorrogação, sendo causa de não conhecimento do recurso a sua interposição fora do prazo legal."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NÃO CONHE
CER

do agravo interno
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.